Tribunal: STF
Processo: Rcl 80343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POSTERIOR À EC Nº 103, DE 2019. APLICAÇÃO DO RE Nº 655.283/DF (TEMA RG Nº 606): TERATOLOGIA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 1.150 E Nº 100 (RE Nº 1.302.501/PR E RE Nº 586.068/PR). PROCEDÊNCIA
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São João Nepomuceno, em desfavor de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora, no Processo nº 5001277-50.2021.8.13.0629, pela qual teriam sido aplicadas incorretamente as teses fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.068-RG/PR (Tema  RG nº 100) e do Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF (Tema RG nº 606). 
 
    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado a realizar a reintegração da servidora municipal, Camélia Regina Rodrigues Fernandes, assim como a pagar os valores correspondentes à sua remuneração, posto que a exonerou após a sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

    3. Defende que a decisão objurgada fundamentou-se no fato de que a servidora tinha direito adquirido, eis que, mesmo tendo ela se aposentado após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, já havia implementado os requisitos para inativação anteriormente à reforma. 

    4. Aduz que, em se tratando de causa no Juizado Especial, impugnou o cumprimento de sentença, com base nos entendimentos exarados nos Temas nº 100 e nº 606 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    5. Informa que o Juízo a quo rejeitou a impugnação, o que motivou a interposição de agravo de instrumento. No entanto, a Turma Recursal manteve a decisão antecedente, uma vez que, quando da concessão da aposentadoria voluntária, a servidora já havia conquistado o direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição e que as alterações introduzidas pela EC nº 103, de 2019, não se aplicam ao seu caso.

    6. Alega, em síntese, que o Órgão reclamado ignorou o decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral.
 
    7. Pede a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, até o final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato reclamado “a fim de considerar o título executivo inexequível, nos termos dos arts. 535, III e §5º, do CPC e declarar a inexigibilidade quanto à reintegração da servidora e os efeitos patrimoniais dela decorrentes, para ao final, estabelecer que seja julgado PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença”.
 
É o relatório.
 
Decido. 

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente os Temas RG nº 100 e nº 606, julgados no RE nº 586.068-RG/PR e no RE nº 655.283-RG/DF, respectivamente, nos quais fixadas as seguintes teses:
 
“1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”
(RE nº 586.068/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/11/2023, p. 31/01/2024).

“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”
 (RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).

    12. Por sua vez, o acórdão indicado como reclamado foi proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora/MG, por meio do qual se negou provimento ao agravo de instrumento do Município, sob o fundamento abaixo colacionado (e-doc. 3, p. 42; grifos acrescentados): 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – TEMA 606 – REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA PREENCHIDOS ANTES DA EC 103/09 – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
Diversamente do que afirma a parte agravante, o caso da autora se adéqua à ressalva contida na tese, tendo em vista que os requisitos para concessão de sua aposentadoria pelo RGPS antes da data de 13/11/2019. Pontue-se, inclusive, que tal fato foi consignado na sentença do juízo de 1º grau, de modo que as rediscussões acerca do mérito não são pertinentes nesse momento processual.  
Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial, devendo o processo retomar seu regular processamento.  
Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...).”

    13. Nesse contexto, segundo alega o reclamante, o Juízo reclamado teria afrontado o Tema RG nº 100, ao recusar a inexigibilidade do título executivo judicial, cujo conteúdo, por sua vez, estaria eivado de vício qualificado de inconstitucionalidade, ante a aplicação equivocada do Tema RG nº 606.  

    14. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ora beneficiária era servidora efetiva do Município de São João Nepomuceno/MG, desde 01/03/2000, tendo sido exonerada do cargo em 02/09/2021, em virtude de sua aposentadoria no RGPS (Regime Geral de Previdência Social). Pela decisão reclamada, reconheceu-se que o direito à reintegração da servidora ao cargo, assentado no título executivo, estava em conformidade com a tese fixada pelo STF no RE nº 655.283/PR (Tema RG nº 606), cuja aplicação o reclamante sustenta inadequada.

    15. Nesse cenário, entendo assistir razão ao reclamante. Isso porque, cuidado-se o caso de servidora e não de empregada pública,  aplica-se, à espécie, o Tema RG nº 1.150, e não o Tema RG nº 606, como equivocadamente reputou o ato reclamado. Naquele julgado, concluiu-se que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Confira-se a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOEXTRAORDINÁRIOPROVIDO." 
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).

    16.   Registro que no julgamento do Tema RG nº 1.150, o Relator, Min. Luiz Fux, fez uma elucidativa distinção entre os âmbitos de incidência dos Temas RG nº 606 e nº 1.150, já que ambos envolvem contextos jurídicos semelhantes, embora não equiparáveis. Confira-se o teor do esclarecimento:

“Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos.
Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.”
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18/06/2021 e p. 25/08/2021).

    17. Observa-se que, no particular contexto destes autos, a beneficiária - servidora pública - aposentou-se em 09/12/2020, data posterior à entrada em vigor da EC nº 103/2019 e à edição da lei municipal (Lei nº 1.861, de 1996, do Município de São João Nepomuceno) em que prevista a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público. A toda evidência, portanto, a controvérsia se enquadra nos limites do Tema RG nº 1.150, não atraindo a incidência do Tema RG nº 606. Revela-se ilícita, portanto, a reintegração da beneficiária ao cargo público.

    18. É fundamental reiterar que a jurisprudência consolidada no Tema RG nº 1150 é anterior e independente da EC nº 103, de 2019. O Supremo Tribunal Federal já havia firmado, em inúmeros julgados, o entendimento de que a autonomia municipal (art. 30, inc. I, CRFB) permite ao ente federativo estabelecer a aposentadoria como causa de vacância. A EC nº 103, de 2019, com a introdução do § 14 ao art. 37 da CRFB, apenas positivou e tornou explícita em nível constitucional uma regra que já era aplicada aos servidores de regimes próprios (RPPS), mas a lógica para os servidores vinculados ao RGPS, cuja vacância é regida por lei local, já estava pacificada com base em outros princípios constitucionais: i) autonomia municipal (art. 30, inc. I, CRFB) para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores; ii) regra do concurso público (art. 37, inc. II, CRFB); iii) vedação à acumulação de rendimentos (art. 37, § 10, CRFB).

    19. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono os seguintes precedentes: 

“EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA DE EMPREGADO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão que julgou improcedente a Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO
 2. Discute-se a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como a violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Ao apreciar o Tema 606 da Repercussão Geral, esta SUPREMA CORTE firmou a tese de que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6 º”.
 4. Revela-se teratológica decisão judicial que aplica o Tema 1.150 da Repercussão Geral à situação de empregado público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social anteriormente à EC 103/2019. Nesse sentido: RCL 75.149 e RCL 75.479, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024; e RCL 78.081 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/04/2025. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 78.705/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/09/2025, p. 08/09/2025; destaques acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 655.283-RG/DF (TEMA RG Nº 606). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. Não se aplica, na espécie, a tese fixada no julgamento do RE nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral, na medida em que direcionada a empregados públicos, ao passo que o ora agravante foi servidor estatutário, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”	
(Rcl nº 60.032/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 27/05/2025, p. 02/07/2025; destaques acrescidos)

    20. Quanto ao mais, observa-se que o título executivo que o reclamante buscou desconstituir, no qual deferida a reintegração da servidora, formou-se a partir da sentença, proferida em 15/08/2022 e transitada em julgado em 17/05/2023. Nesse contexto, o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento é posterior ao julgamento do Tema RG nº 1.150, datado de 17/06/2021, pelo qual este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de reintegração ao cargo do servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local. Constata-se, pois, que o título executivo em questão padece de vício de inconstitucionalidade qualificado.  

    21. Assim, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil, desrespeitando, portanto, o decidido por este Supremo Tribunal nos Temas nº 100 e nº 1.150 da Repercussão Geral (RE nº 1.302.501/PR e RE nº 586.068/PR, respectivamente).
 
    22. Ante o exposto,  julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal nos Temas nº 1.150 e nº 100 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.302.501/PR e RE nº 586.068/PR). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator